Tribunal: STF
Processo: Rcl 63711
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGADA CONTRADIÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA QUANTO AO PRAZO DA CONTESTAÇÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA ANULAR A DECISÃO EMBARGADA E REABRIR A OPORTUNIDADE PARA CONTESTAÇÃO PELO PRAZO QUE RESTANTE AO TEMPO DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Alexia Christiane Carvalho Barreto contra decisão de minha relatoria que restou assim ementada, in verbis:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.”



    Alega a embargante que o decisum vergastado incorreu em flagrante contradição, uma vez que “constou da decisão embargada que a sra Alexia, Autora na Reclamação Trabalhista, e Requerida nos presentes autos, fora regularmente citada, mas não apresentou a sua defesa, operando-se a sua revelia”, ao passo que o prazo para a apresentação da peça defensiva ainda não havia se esgotado. 



    Requer, ao final, o provimento dos presentes embargos de declaração, com atribuição de efeitos modificativos, para anular a decisão embargada, “reabrindo-se o prazo para contestação pelo que sobejava”.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal proferida em tribunal, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in litteris:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante disposto pelo artigo 1.022 do CPC.



    In casu, a decisão ora embargada julgou procedente a reclamação, em razão da não observância do acórdão proferido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324.



    Com efeito, assiste razão à ora embargante, haja vista que, ao tempo da decisão datada de 04/12/2023 (doc. 42), ainda não havia decorrido o prazo para contestação da parte beneficiária, conforme consta da certidão da Secretária Judiciária (doc. 54).



    Ex positis, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para anular a decisão de 04/12/2023 (doc. 42), reabrindo-se o prazo para contestação da beneficiário pelo tempo que restava quando da publicação da decisão ora embargada.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente